Tribunal: TJPA
Processo: 0815674-47.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815674-47.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. RECEPTAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que declinou da competência em favor da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, e esta, por sua vez, suscitou o incidente, por entender não configurada hipótese de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os elementos colhidos no inquérito policial são suficientes para caracterizar a existência de organização criminosa, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara Especializada, ou se o caso deve ser processado e julgado pelo juízo criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de organização criminosa exige a presença cumulativa de, ao menos, quatro pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e finalidade de obtenção de vantagem por meio da prática de crimes com pena superior a quatro anos, conforme art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

O inquérito policial aponta apenas dois indiciados formais (DENILB DE ASSIS ROSA e FABIANO JOSE TONTINI), inexistindo prova concreta de vínculo com outros indivíduos em estrutura organizada e estável.

Os elementos indiciários até o momento – como a locação fraudulenta, a atuação de pessoa jurídica de fachada, a divergência de versões e a suspeita de interposição de terceiros (“laranjas”) – não evidenciam, por si sós, a existência de cadeia de comando, hierarquia ou divisão funcional.

A atuação eventual, ainda que sofisticada e com valor elevado, não configura organização criminosa.

A jurisprudência do TJPA reafirma que a inexistência de estrutura hierárquica estável e de número mínimo de integrantes inviabiliza o enquadramento jurídico como organização criminosa, devendo os autos tramitar perante o juízo criminal comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência procedente.

Tese de julgamento
:

A configuração de organização criminosa exige a presença de quatro ou mais pessoas, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade, conforme exige o art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

A inexistência de elementos concretos quanto à estrutura hierárquica e à pluralidade mínima de agentes impede o reconhecimento de organização criminosa.

Na ausência desses requisitos, a competência para processamento do feito permanece com o juízo criminal comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 114, I; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Conflito de Jurisdição nº 0806377-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 26.11.2024, Seção de Direito Penal;
TJ-PA, Conflito de Jurisdição nº 0820846-04.2022.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 29.04.2025, Seção de Direito Penal;
STJ, AgRg no HC 820954/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 29.06.2023.

ACORDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Única Da Comarca De Vitória do Xingu, para processamento e julgamento do feito.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU, que inicialmente declinou da competência em favor da VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL, e esta, por sua vez, suscitou o presente incidente por entender não estar caracterizada a hipótese de organização criminosa, requerendo, assim, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para resolução do conflito.

O inquérito policial tem origem em fato que envolve a receptação de duas escavadeiras hidráulicas, inicialmente locadas de boa-fé pela empresa MEGA PESADOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA à empresa TH TECH COMERCIAL ATACADISTA LTDA, posteriormente identificada como empresa fantasma. As máquinas foram localizadas por GPS nos municípios de Itaituba/PA e Vitória do Xingu/PA, tendo sido uma delas apreendida em posse de FABIANO JOSE TONTINI, que alegou tê-la alugado de DENILB DE ASSIS ROSA. Este, por sua vez, declarou ter adquirido os bens de um indivíduo chamado "MAYCOM", sem documentos comprobatórios da transação.

O JUÍZO SUSCITADO (VITÓRIA DO XINGU), ao analisar o conjunto probatório, considerou presentes indícios suficientes de estrutura delitiva voltada à subtração e comercialização de bens de alto valor, com possível participação de diversas pessoas e indícios de divisão de tarefas. Fundamentou sua decisão no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, sustentando tratar-se de organização criminosa e declinando da competência para a vara especializada.

Já o JUÍZO SUSCITANTE (VARA ESPECIALIZADA), ao receber os autos, acolheu o parecer do Ministério Público atuante junto ao GAECO, o qual manifestou-se pela ausência dos elementos caracterizadores do crime de organização criminosa, em especial o número mínimo de quatro integrantes e a inexistência de estrutura hierárquica ou divisão estável de funções. Assim, entendeu que a hipótese versaria sobre crime comum de receptação, suscitando o conflito negativo de competência.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU, por intermédio da 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, manifestou-se de forma favorável ao entendimento do juízo especializado, opinando pela procedência do conflito, para que se reconheça a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU. Sustentou que, não obstante a aparente complexidade dos fatos e a existência de movimentações bancárias suspeitas, não se faz presente o requisito estrutural mínimo legal exigido para o reconhecimento de uma organização criminosa, notadamente em razão de apenas duas pessoas indiciadas até o momento e da ausência de indícios concretos de cadeia de comando ou divisão estável de tarefas.

É o relatório.

VOTO

O conflito de competência constitui incidente processual regulado nos arts. 113 a 117 do Código de Processo Penal e tem por finalidade resolver a controvérsia sobre a autoridade judiciária competente para o conhecimento, processamento e julgamento de determinada causa penal. Tal incidente pode se apresentar de forma positiva, quando dois ou mais juízos se declaram competentes para a mesma causa, ou negativa, quando ambos se reputam incompetentes, como é o caso dos autos. O artigo 114, inciso I, do CPP, consagra expressamente o cabimento do conflito negativo de competência quando “duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso.

A controvérsia dos autos limita-se à definição da competência jurisdicional para o processamento de inquérito policial que apura possível esquema de subtração e receptação de maquinário pesado, originalmente atribuído ao JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU e, posteriormente, encaminhado à VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, com recusa desta última sob o fundamento da inexistência dos requisitos legais para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013.

Impende destacar que a definição da competência ratione materiae depende da correta tipificação jurídica dos fatos, ainda que em fase pré-processual, sendo imprescindível averiguar, com base nos elementos constantes dos autos, se estão ou não presentes os critérios legais que ensejem a incidência da norma especial e, consequentemente, a competência do juízo especializado.

A Lei nº 12.850/2013 estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que:

"Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

A exegese do dispositivo impõe a presença cumulativa de quatro elementos: (i) pluralidade de agentes (mínimo de quatro), (ii) estrutura organizacional com divisão de tarefas, (iii) estabilidade e permanência da associação, e (iv) finalidade de obtenção de vantagem mediante prática de crimes de alta reprovabilidade.

No caso concreto, a investigação policial identificou a locação fraudulenta de duas escavadeiras pela empresa MEGA PESADOS a uma pessoa jurídica fictícia, culminando na posterior localização dos bens em Itaituba/PA e Vitória do Xingu/PA, sob posse de terceiros. Embora os elementos fáticos revelem aparente sofisticação nas operações de transferência patrimonial, inclusive com utilização de pessoas interpostas (“laranjas”) e divergência de versões entre os indiciados, o conjunto probatório até o momento não satisfaz os requisitos mínimos para o reconhecimento de uma organização criminosa.

O primeiro óbice é de ordem objetiva: apenas dois indivíduos, DENILB DE ASSIS ROSA e FABIANO JOSE TONTINI, foram formalmente indiciados. Ainda que os dados bancários e telefônicos mencionem terceiros (como Pâmela Miranda, Raidan de Melo e Gardenia de Jesus), não há nos autos a individualização da conduta desses sujeitos nem a demonstração de sua inserção em uma estrutura ordenada com divisão funcional de tarefas, como exige a lei.

O segundo entrave diz respeito à ausência de estrutura hierárquica ou de estabilidade da suposta associação. A mera existência de transações suspeitas, contradições nos depoimentos e repetição de nomes em transferências bancárias não são, por si, suficientes para caracterizar uma estrutura de tipo empresarial ou delitiva sofisticada. Ao contrário, tudo indica que se trata de uma operação pontual, ainda que de valor elevado, envolvendo possível receptação de bens furtados ou adquiridos de modo fraudulento.

É bem de ver que o juízo especializado só deve ser chamado a atuar quando presentes indícios robustos da existência de uma organização criminosa, sob pena de alargamento indevido de sua competência e de indevida banalização do instituto, em desacordo com sua finalidade teleológica.

Corroborando essa linha de compreensão, o parecer ministerial exarado pelo Procurador de Justiça alinha-se ao entendimento de que não há nos autos “organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável”, fundamentos que autorizam o reconhecimento da incompetência do juízo especializado.

Colaciono jurisprudências acerca do tema:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. TRÁFICO DE DROGAS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I . CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000908-65.2020.8 .14.0107, instaurada para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes dos autos caracterizam organização criminosa nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara Especializada, ou se a competência deve ser mantida no juízo criminal comum.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, conforme disposto no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013 .

4. No caso concreto, não há evidências concretas de que os investigados atuassem em uma organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão ordenada de funções, mas sim em uma associação voltada ao tráfico de drogas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples associação para o tráfico, sem os elementos organizacionais exigidos pela Lei 12 .850/2013, não configura organização criminosa, mas associação criminosa, cuja competência é do juízo criminal comum.

6. Assim, inexiste fundamento legal para o deslocamento da competência à Vara de Combate ao Crime Organizado, devendo o feito ser processado e julgado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência procedente.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de organização criminosa exige estrutura hierárquica, estabilidade e divisão de funções, não bastando a mera associação para a prática de crimes .

2. Na ausência de elementos concretos que configurem organização criminosa, a competência para julgamento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico permanece com o juízo criminal comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art . 1º, § 1º; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 288 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08063775020248140000 23677821, Relator.: entity-person">EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal; STJ, AgRg no HC 820954 SC 2023/0146847-5, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/06/2023 . (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08208460420248140000 26682450, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER. PROCEDÊNCIA .

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, relativo à Ação Penal nº 0801435-34.2022 .8.14.0003, movida para apurar crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11 .343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10 .826/2003) contra Graciney Marinho dos Santos e José Antônio Vieira dos Santos. O Juízo suscitado alegou presentes os elementos de configuração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e enviou os autos à Vara Especializada, que, por sua vez, levantou o conflito, entendendo que não havia elementos suficientes para tal enquadramento.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os fatos narrados configuram a existência de uma organização criminosa nos termos da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado; (II) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização de organização criminosa, conforme o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, exige a associação de quatro ou mais pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o fim de obter vantagens mediante crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional.

4
. Não há nos autos evidências concretas de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e divisão de funções entre os denunciados. A acusação se baseia na associação para o tráfico de drogas por meio de um grupo em aplicativo de mensagens, sem demonstrar estabilidade ou permanência na organização, nem a existência de um comando hierárquico
.

5.
O crime de associação para o tráfico de drogas (art . 35 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente imputado, não sendo aplicável o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que não estão presentes os requisitos legais para tanto .

6. Precedentes desta Corte reforçam que a simples associação para o tráfico, sem a presença de estrutura hierárquica ou divisão clara de funções, não configura organização criminosa. Assim, a competência para julgar os fatos narrados é da Vara Única da Comarca de Alenquer.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Procedência do conflito negativo de competência.

Tese de julgamento:

1
. A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, não bastando a mera associação para o tráfico de drogas .

2. Inexistindo elementos que configurem organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts . 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art . 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8 .14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18 .10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des . Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 10.09.2018. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08063775020248140000 23677821, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal)

Portanto, sendo ausentes os pressupostos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, a presente hipótese deve ser processada no juízo criminal comum, ao qual compete a apreciação de crimes de receptação, associação criminosa eventual e demais delitos que não se enquadrem na moldura jurídica da criminalidade organizada.

Diante do exposto, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Vitória do Xingu/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026